Tribunal: STF
Processo: AI 170086
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.   IRREGULARIDADE   DA  REPRESENTAÇÃO

JUDICIAL  DAS PARTES. MATÉRIA LIGADA A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. ALEGADA

CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

          Não  possui   altitude  constitucional,   inviabilizando  a

abertura  da  instância  extraordinária,  controversia  concernente a

irregularidade  da representação  judicial das  partes, que pressupoe

envolvimento exclusivo de matéria processual.
          Agravo regimental improvido.